Tribunal: TJMT
Processo: 0002544-04.2013.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002544-04.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (APELANTE), PAVIA PARTICIPAÇÕES S.A. (APELADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), QUATRO.BI 12 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.503.193/0001-21 (APELADO), VANESSA CHRISTINA SEPULCRE SCHNEIDER - CPF: 315.511.378-28 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), MARINA LILLA ABREU - CPF: 311.599.098-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – REVELIA – EFEITOS – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PAGAMENTO DE APENAS 24 DAS 46 PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO INCABAÍVEL – VERBA HONORÁRIA FIXAZA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
teoria do
adimplemento substancial
só é cabível quando remanesce parte ínfima da dívida, e não quando o devedor liquida apenas a metade do débito. 2. Se
a sentença fixa os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o,
caput
, do CPC, que estabelece que os
“honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”,
descabe a redução do percentual fixado no mínimo legal (10%).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002544-04.2013.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA – EPP
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
Busca e Apreensão (convertida em Depósito
- Número Único 0002544-04.2013.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por
QUATRO.BI 12 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – NÃO PADRONIZADO,
julgou o pedido procedente e ordenou que a ré/apelada depositasse em Juízo, no prazo de 24h, a motoniveladora Volvo/G 940, ano/modelo 2009/2009, ou o seu equivalente em dinheiro
;
a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 90453036).

A apelante expõe que liquidou 24 das 46 parcelas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário no 258568/001, e por isso diz que “
adimpliu substancialmente o contrato”
, razão pela qual, segundo diz, não é cabível a busca e apreensão (cf. Id. no 90453037 - pág. 8); combate o percentual dos honorários advocatícios, dizendo que o mesmo é “
extremamente alto e inadequado
”, já que] a “
causa não possuir elevada complexidade
”, além disso compromete “
o fluxo de caixa da (...) apelante
” (cf. Id. no 90453038 - pág. 6).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente e invertido o ônus sucumbencial, ou, então, ao menos seja reduzido o “
valor arbitrado a título de honorários advocatícios
” (cf. Id. no 90453038 - pág. 9).

O prazo legal decorreu sem que a apelada, devidamente intimada, ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 90453048 – pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, a
apelante/ré é revel.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas a revelia não implica a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

No caso, a ré/apelante invoca
a aplicação da teoria do
adimplemento substancial, já que teria adimplido 24 das 46 prestações contratuais, ou seja, teria adimplido
metade do valor total da dívida contratual, assim, segundo diz, não seria cabível a busca e apreensão do bem; ocorre que, conforme orienta a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, a ocorrência do adimplemento substanciam em favor do devedor só se dá quando a dívida é adimplida em percentuais muito
mais robustos, ou seja, quando remanescem apenas duas ou três parcelas, e não, nunca, quando o devedor quita apenas metade do débito.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – APLICAÇÃO QUANDO PAGO 80% DO CONTRATO – APENAS 70% DA OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO TRIBUNAL – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O entendimento jurisprudencial este Tribunal é que a tese do adimplemento substancial deve ser aplicada quando houver quitação de no mínimo 80% (oitenta por cento) do contrato.” (Ap 164350/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento no 1002940-79.2016.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 04/07/2017 - DJE 07/07/2017)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NO CASO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A FORÇA DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRECARIEDADE DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁCTER 'AD USUCAPIONEM' NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2. Mesmo que hipoteticamente considerada a quitação de 82% da obrigação pelo promissário comprador do imóvel, tal não teria o condão de propiciar a esperada incidência da teoria do adimplemento substancial, porquanto atualmente exigido pela jurisprudência, notadamente a do c. STJ, percentuais bem mais robustos - superiores a 90% do total da obrigação - no escopo de imprimir efetividade a esta prerrogativa posta em favor do devedor. 3. (...). (TJMG - 16a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0701.13.017293-8/001 – Rel. Des. Otávio Portes - Julgamento em 13/12/2017 – DJe em 24/01/2018)

No tocante aos honorários advocatícios, a r. sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o,
caput
, do CPC, que estabelece que os
“honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”,
e, considerando que a r. sentença já fixou os honorários no mínimo legal (10%), não há falar em redução do percentual fixado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022